Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. DIMINUIÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM BASE NO PERFIL DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO PELO APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 14 do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Trata-se de recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e determinou que a instituição financeira pague à parte autora o valor de R$2.000,00 a título de danos morais, em razão de ter a recorrente reduzido o limite do cartão de crédito do autor. Sustenta a recorrente que sua conduta está amparada nas Resoluções no 4.655/2018 e 4.692/2018 do BACEN, e que comunicou ao autor a redução de seu limite no cartão de crédito e por isso não há dano moral a ser compensado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa e reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, encontra amparo nos normativos citados, entretanto, qualquer alteração ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia, de acordo com o art. 5o, § 1o, I da Resolução 4655/2018 – BACEN. Observa-se que Instituição Financeira, ora recorrente, fez a comunicação ao consumidor, todavia, como ela mesma afirma nas razões recursais, a notificação ocorreu via aplicativo no dia 18/07/2022, às 22h18min, operando a redução do crédito de imediato. De fato, a recusa da compra por ultrapassar o novo limite de crédito do cartão, já com a redução, ocorreu no dia 19/07/2022. Dessa forma, constata-se que a notificação não atendeu à própria exigência contratual de observar o mínimo de 10 dias de antecedência. Agindo assim, o banco incorreu no descumprimento contratual (item 15.2) além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC. Na mesma linha de entendimento conferem os precedentes deste colegiado (Acórdão 1304792, 07224689620208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1613971, 07141973020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A ausência de notificação prévia ou a notificação sem atender aos ditames normativos, sobre a redução do limite de crédito inicialmente disponibilizado ao consumidor, ainda que tenha ocorrido alteração no perfil do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, provocando situação desagradável e vexatória à parte autora que ultrapassa os meros dissabores do dia a dia da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a condenação a título de danos morais, especialmente quando a redução do crédito é em torno de 95% do limite que previamente estava disponibilizado à parte autora.
5. Demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do autor, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada. Verifica-se também que o quantum indenizatório estabelecido na sentença de primeira instância se pautou nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de examinar os dissabores suportados pela parte, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. Inegável também que o valor da indenização há de se nortear pelo prudente arbítrio do juiz, de acordo com a doutrina e jurisprudência de nossos tribunais, ante a ausência de referencial normativo a respeito do tema. Assim, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) atende aos postulados referidos acima.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o regramento do art. 55 da Lei 9099/95.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.